Tribunal: TJMT
Processo: 1007571-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007571-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PATRICIA SENEDESE DE PAULI - CPF: 782.807.889-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1o VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 2019 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EVIDENCIADA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO IMPUGNADO COM FULCRO NO ART. 151, IV, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o crédito oriundo de multa ambiental não possua natureza tributária a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Nos termos do artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar nas ações mandamentais.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual no 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1o/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Nos termos do artigo 19,
caput, do
Decreto Estadual no 1.986/2013,
“prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada”.

Já o §2o do artigo 19, do mesmo dispositivo legal, estabelece que
“i
ncide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho”.

Diante das evidencias de que entre a lavratura do auto de infração e a homologação parcial da multa administrativa demorou mais de 5 (cinco) anos; bem como pelo fato de que

entre a data da homologação do auto de infração até a notificação da autuada para apresentar defesa também transcorreu mais 05 (cinco) anos, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição intercorrente no processo administrativo, motivo pelo qual se constata a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na inicial (
fumus boni iuris
).

Do mesmo modo, vislumbra-se o perigo de dano (
periculum in mora
), considerando que, caso não suspensa a exigibilidade do crédito, a parte autora ficará impedida emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e poderá ter sua conta bancária bloqueada em caso haja o ajuizamento de execução.

Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para
concessão da liminar em mandado de segurança, se mostra correta a
suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional.

Decisão que defere a liminar mantida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos do Mandado de Segurança n.o
3506-85.2019.811.0082
, que deferiu a liminar pleiteada na inicial para determinar a
suspensão da multa ambiental lavrada por meio do Auto de Infração n.o 100.021/2006, e por conseguinte, do Processo Administrativo n.o 126697/2006, sob o fundamento de ocorrência de possível prescrição intercorrente no procedimento extrajudicial.

Aduz que a prescrição intercorrente é aquela que decorre da inércia da Administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa, pendente de despacho ou decisão por um determinado período legalmente estabelecido.

Sustenta que no presente caso procedimento administrativo não ficou paralisado por culpa da Administração e que somente demorou para ser concluído, em razão da observância de
todos os procedimentos legais visando à garantia do devido processo legal.

Argumenta que no caso dos autos deve ser aplicado o Decreto Federal 20.910/32, o qual não previa a prescrição intercorrente de 3 (três) anos, estabelecida no Decreto Estadual no 1.986/2013.

Assevera que a paralização no processo administrativo se deu em razão do extravio dos autos, o que por si só afastaria a prescrição intercorrente.

Afirma que não estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, necessários para o deferimento da liminar em mandado de segurança.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, para indeferir a
liminar
pleiteada exordial
.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (Id. 38565964).

A parte Agravada apresentou contrarrazões impugnando integralmente os fundamentos do presente recurso (Id. 39344471).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (Id. 43813999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preambularmente, insta consignar que o presente recurso se limita a analise da decisão proferida pelo Magistrado
a quo

que deferiu a liminar pleiteada na exordial, em razão de possível prescrição intercorrente no procedimento administrativo, determinando a suspensão da exigibilidade da multa objeto do
Auto de Infração n.o 100.021/2006 e, por conseguinte, do Processo Administrativo n.o 126697/2006
,
s
ob o fundamento de possível ocorrência de prescrição intercorrente no procedimento extrajudicial.

Pois bem. Sabe-se que embora o crédito impugnado na ação originária se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Da análise do artigo 151,
inciso IV
, do Código Tributário Nacional, constata-se que é possível a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal mediante deferimento de liminar nas ações mandamentais.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível
se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”.

(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

In casu,
extrai-se
dos autos que, em
15/05/2006
, foi lavrado pela SEMA o
Auto de Infração Ambiental n.o 126.697/2006, em desfavor da
ora

Agravada
PATRICIA SENEDESE DE PAULI
, oriundo do desmatamento sem autorização de 514 hectares de área de reserva legal, sendo-lhe aplicada multa no valor de R$ 2.570.000,00 (dois milhões quinhentos e setenta mil reais) e

instaurado, em 08/06/2006, o Procedimento Administrativo n.o 126697/2006 (Id.
38348454 - Pág. 12)
.

A Responsabilidade da Agravada foi apurada e o auto de infração foi
parcialmente homologada em 28/09/2011
resultando na aplicação de multa na importância de R$ 514.000,00 (quinhentos e quatorze mil reais).

Após a homologação parcial da multa, o processo extrajudicial foi extraviado perante a administração pública sem a notificação da autuada, situação essa se perdurou até 10/08/2018, quando foi determinada a sua reconstituição dos autos (Id.
38348454 - Pág. 11)
.

A parte ora Agravada, ao ser notificada, apresentou impugnação administrativa em 19/09/2018, onde arguiu a ocorrência da prescrição administrativa, no entanto, sua defesa foi rejeitada em decisão proferida em 22/08/2019, motivando o ajuizamento da ação originária, onde também arguiu a ocorrência da prescrição intercorrente no procedimento extrajudicial.

Pois bem. Primeiramente, cumpre-me ressaltar que, embora o Auto de Infração tenha sido lavrado em 2006, ou seja, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013, esta legislação deve ser aplicada ao presente caso, tendo em vista que sua natureza é eminentemente processual, uma vez que o processo administrativo foi concluído somente em no ano de 2019.

Neste sentido já se manifestou esta e. Corte de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual. [...]”. (TJMT - N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Sobre o assunto, sabe-se que
o Decreto Estadual no 1.986/2013 estabelece que prescreve em 5 (cinco) anos o procedimento da administração que objetiva apurar a prática de infrações contra o meio ambiente contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

Essa legislação prevê, também, que incide a prescrição intercorrente no processo administrativo que ficar paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento, como cito:

“Art. 19 do
Decreto Estadual no 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição
:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para cessar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2o, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

No caso dos autos, verifica-se que da lavratura do auto de infração (15/05/2006) até a homologação parcial da multa administrativa (
28/09/2011)
transcorreram mais de 5 (cinco) anos.

Entre a data da homologação do auto de infração (
28/09/2011
)
e a notificação da parte autuada que se deu em
08/2018
transcorreram mais de 06 anos.

Já entre a data da homologação do auto de infração (
28/09/2011
) e a
decisão final proferida no recurso administrativo (
22/08/2019
) transcorreram quase 07 (sete) anos.

Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição no processo administrativo.

Nesse sentido tem se posicionado esta e. Corte de Justiça, como cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇÃO DA MULTA – ULTRAPASSADOS CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS CRÉDITOS NÃO-FISCAIS MUNICIPAIS – SENTENÇA MANTIDA, SOBRE OUTROS FUNDAMENTOS – APELO DESPROVIDO.

Configurada a prescrição intercorrente, se o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho
”.
(TJMT - N.U 0002593-40.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO [...].
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932

[...]”.
(TJMT - N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)

Além disso, não vislumbro, por ora, que o extravio de procedimento administrativo por culpa do Ente Público seja considerado hipótese de suspensão ou interrupção do computo do prazo prescricional.

Com efeito, diante das evidencias de que entre a lavratura do auto de infração e a homologação parcial da multa administrativa transcorreu mais de 5 (cinco) anos; bem como pelo fato de que

entre a data da homologação do auto de infração até a decisão final proferida no recurso administrativo

transcorreu quase 07 (sete) anos, os indícios se pairam no sentido de que ocorreu a prescrição intercorrente extrajudicial, motivo pelo qual visualizo a presença do requisito do probabilidade do direito alegado na inicial (
fumus boni iuris
).

Vislumbra-se, também,
o perigo de dano (
periculum in mora
), considerando que, acaso não suspensa a exigibilidade do crédito
, a parte autora/Agravada

ficará impedida de
emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais, e, ainda,
poderá ter sua conta bancária bloqueada.

Assim, presente os requisitos para concessão da liminar em mandado de segurança, se mostra correta a
suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, IV, do Código Tributário Nacional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020